Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727257-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU MOREIRA SILVA AGRAVADO: EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR, JOSELITO HENRIQUE MOREIRA, ROMILDA ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU MOREIRA SILVA, terceiro, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001891-35.2001.8.07.0007, proposto por EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR em desfavor de JOSELITO HENRIQUE MOREIRA E OUTRA, indeferiu os pleitos de recolhimento do mandado de reintegração de posse e de reunião, em face da conexão, do Feito originário com outra demanda. Preparo irregular (Num. 28467131 e 28467132). Concluso o recurso a esta Relatoria, nos termos do disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, foi concedida ao Agravante a oportunidade para recolhimento do preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, preparo em dobro. Foi esclarecido ao Agravante que o comprovante de pagamento carreado ao instrumento (Num. 28467132) não corresponde à guia de recolhimento do preparo (Num. 28467131). O Agravante apresentou o petitório de Num. 28494847, em que postula a “juntada da guia de recolhimento de custas correlata ao pagamento efetuado”, acompanhado da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 28494849 e 28497311). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMEU MOREIRA SILVA, terceiro, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0001891-35.2001.8.07.0007, proposto por EDSON SABINO DA SILVA JUNIOR em desfavor de JOSELITO HENRIQUE MOREIRA E OUTRA, indeferiu os pleitos de recolhimento do mandado de reintegração de posse e de reunião, em face da conexão, do Feito originário com outra demanda. O recurso não merece conhecimento. Com efeito, devidamente intimado para recolher o preparo, nos termos art. 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante deixou de recolher o preparo em dobro, conforme determina o dispositivo legal em questão. Confira-se, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...). § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Como pode ser extraído da leitura da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento (Num. 28494849 e 28497311), o Agravante, diversamente do que determina a lei de regência e do que fora devidamente intimado expressamente, apresentou um comprovante de recolhimento de preparo de forma simples. Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que já foi ultrapassada a oportunidade de se regularizar o recurso (art. 932, parágrafo único, do CPC). Com tais razões, tendo em vista a deserção do Agravo de Instrumento, ante a não observância do recolhimento do preparo em dobro, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador